Tribunal: TJDFT
Processo: 0728132-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 75, VIII, do Código de Processo Civil, as pessoas jurídicas são representadas em juízo por quem os respectivos atos constitutivos designarem. Dessa forma, INTIME-SE o impetrante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 76, § 1o, I, c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC/15), junte aos autos cópia de seus documentos constitutivos, de modo a permitir a verificação da regularidade de sua representação processual (ID 18421618). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora